Tribunal: STF
Processo: ARE 1389178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – QUINQUÊNIO - AJUSTE DE REMUNERAÇÃO 'AR' - LEI Nº 17.030/2010 - VERBAS PERMANENTES QUE SE INCORPORAM À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A Lei nº 17.030/2010, que extinguiu o Programa de Participação em Resultados (PPR), instituiu em favor dos servidores em efetivo exercício na Secretaria da Fazenda o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob título de Ajuste de Remuneração. II - Dessarte, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, que integrasse quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, teria direito ao Ajuste de Remuneração (AR), enquanto os demais servidores, pelo texto legal, teriam direito a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), nos termos do artigo 2º, incisos I e II, da Lei nº 17.030/2010, in litteris: Art. 2º Ao servidor em efetivo exercício na SEFAZ, que participa do PPR previsto na Lei n° 16.382, de 21 de novembro de 2008, e na Lei n° 16.903, de 27 de janeiro de 2010, fica assegurado o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob o título de: I - Ajuste de Remuneração (AR), quando se tratar de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, que integre quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda; II - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), para os demais servidores (...). III - A Lei Estadual n° 10.460/88, no art. 170, é clara no sentido de que a gratificação adicional por quinquênio de efetivo serviço público terá como base de cálculo os vencimentos ou a remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo. IV - Analisando o conjunto probatório e as leis em discussão, percebe-se que o Ajuste de Remuneração 'AR' é verba permanente que se incorpora definitivamente à remuneração do servidor, devendo ser utilizada como base de cálculo das vantagens de natureza pessoal, uma vez que é pago com habitualidade, possuindo natureza salarial com status de complemento salarial. V - Ademais, não se pode falar em existência de efeito repicão pois as duas verbas possuem naturezas jurídicas diversas, portanto sem ofensa ao contido no artigo 37 da Constituição Federal. VI - Recurso conhecido e improvido. VII - Honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente